Tribunal: TJMT
Processo: 1014746-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014746-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVANTE), FRANCISCA DOS ANJOS SILVA - CPF: 078.335.551-34 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO – VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 919, §1°, DO CPC – AUSÊNCIA DE PENHORA E DE QUALQUER GARANTIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da pacífica orientação do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JATABAIRU FRANDISCO NUNES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Execução

(Proc. no), ajuizada pelo agravante contra FRANCISCA DOS ANJOS SILVA, recebeu com efeito suspensivo os Embargos à Execução opostos pela devedora/embargante/agravada, considerando “perigo de dano” em razão da possibilidade de expropriação de bens do patrimônio da devedora “em decorrência de débito que ao seu entendimento não lhe é obrigacional” (cf. Id. no).

O agravante sustenta que a decisão viola a regra do art. 919, §1o, do CPC, sobretudo porque a suspensão da execução foi autorizada sem penhora e sem qualquer garantia do Juízo, sendo que, por outro lado, a devedora/executada possui bens, inclusive bens imóveis capazes de garantir a execução, situação ainda mais crítica em virtude do deferimento de assistência judiciária gratuita à executada ao arrepio da regra do art. 98 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão agravada, o processo de execução possa seguir seu curso regular, bem como para que seja revogado o benefício da AJG imerecidamente outorgado à agravada.

A decisão vinculada ao Id. no 98690472 admitiu o processamento do recurso, mas manteve o quadro inalterado, eis que não houve pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 101937978, a agravada combate pontualmente as razões recursais, torcendo pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919, §1o, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, alusiva, no caso, ao frustrado relacionamento contratual que deu origem à dívida exequenda, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução, até porque, se não há garantia do Juízo e nem exposição convincente de motivos relevantes justificadores da suspensão da instância executiva, a paralisação desta ordenada pela decisão recorrida representa como que uma decretação de ofício de efeito suspensivo que até a lei processual muito comedidamente, e de forma condicionada autoriza seja outorgada ao devedor.

Não se extrai dos autos de origem qual seria a fundamentação do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois não constam da petição inicial qualquer menção
às expressões “
perigo da demora
”, “
risco de dano
”, “
resultado útil do processo
” ou qualquer sinonímica; na verdade, ao que tudo indica, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado de forma totalmente divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima.

Ainda que admitíssemos como suficiente para tanto a assertiva de que “a pretensão do presente Embargos à Execução é evitar o enriquecimento sem justa causa, uma vez que a dívida é inconsistente, e por este motivo é que se busca a intervenção jurisdicional, no intuito de assegurar os direitos da Embargante!”, não se poderia extrair daí qualquer traço de urgência, e, de qualquer forma, tratar-se-ia de alegação cíclica, pois, segundo a embargante, há aparência do direito e há perigo de lesão porque há aparência do direito, e assim por diante.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta inexiste, como no caso, ou se fosse relacionada aos próprios atos constritivos, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Assim, pelo menos em princípio, não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pela embargante, e, consequentemente, admito a presença de fundadas razões jurídica para justificar o provimento do recurso e, assim, a ensejar a parcial suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, ou seja, apenas no tocante à paralisação da tramitação da execução, que deve prosseguir normalmente.

Quanto ao problema da concessão da AJG, não encontro nos autos deste recursos elementos com aptidão suficiente para convencer quanto ao caráter imerecido da concessão da benesse à devedora; é possível que ela possua condições econômicas/financeiras para suportar os encargos do processo, mas é possível que, neste exato momento, realmente esteja carente de liquidez, e por isso julgo prudente que se aguarde o desdobramento do caso, para só depois, diante de uma possível demonstração de titularidade patrimonial e liquidez financeira, a devedora seja penalizada com certeza e segurança.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para autorizar o regular prosseguimento da ação malgrado o recebimento dos embargos do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022